Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-09.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003841-09.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADSON FELIX SILVA LEITE

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ÕNUSAPURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ajuizada com fundamento em esbulho possessório ocorrido em 26.08.2023. O autor alegou exercer posse direta sobre imóvel adquirido mediante documentação anexada aos autos, sustentando que foi indevidamente desapossado por terceiro. Requereu a reintegração na posse e indenização por perdas e danos. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido possessório por entender inadequada a via possessória eleita. O apelante pleiteia a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento do direito à indenização por perdas e danos, com apuração do valor em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que, nas ações possessórias, não se examina a propriedade do bem, bastando a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do fato, conforme previsto no art. 561 do CPC e art. 1.210 do CC.

4. O apelante apresenta prova documental robusta que demonstra o exercício legítimo e direto da posse desde 02.08.2023, por meio de contrato de compra e venda com quitação, termo de quitação dos alienantes, matrícula municipal do imóvel e cadeia sucessória da posse.

5. A
ocorrência do esbulho em 26.08.2023 é comprovada por vídeos e boletins de ocorrência
, os quais relatam a invasão e a perda da posse, atendendo ao requisito temporal da ação possessória.

6. O documento apresentado pelo recorrido — promessa de compra e venda sem comprovação de quitação — é ineficaz para afastar a posse do autor, sendo insuficiente para demonstrar domínio ou exercício fático da posse, especialmente diante da ausência de atos materiais concretos de ocupação.

7. A sentença considerou haver apenas prova de domínio e não posse, indeferindo a tutela possessória sob o argumento de falta de interesse processual, o que configura erro de julgamento, já que a documentação apresentada pelo autor serviu como prova de posse direta.

8. A prova produzida atende a todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, restando caracterizado o esbulho possessório e evidenciado o direito à reintegração.

9. Quanto ao pedido de indenização, há indícios suficientes de destruição de obras e benfeitorias, demonstrados em vídeo e boletim de ocorrência, sendo cabível a fixação do dever de indenizar, com apuração do
quantum
em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do fato.

2. O
s

documentos anexados
constitu
em
prova idônea da posse direta exercida pelo autor, sendo irrelevante a discussão sobre propriedade para fins possessórios.

3. Comprovado o esbulho possessório, é cabível a reintegração na posse e a condenação do esbulhador ao pagamento de perdas e danos, com apuração do valor em liquidação.

4. Inverte-se o ônus sucumbencial a favor do apelante, em 15% sobre o valor corrigido da condenação, art 85, §2 e 3 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 509, 561 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AC nº 0812888-97.2015.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 23.06.2023; TJ-ES, AC nº 0005508-06.2016.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ADSON FELIX SILVA LEITE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de trabalho da Comarca de Valença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial entendendo como inadequada a via possessória eleita.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo (Id 71292376), sustentando que comprovou satisfatoriamente a posse mediante os documentos anexados, impugnando a conclusão de que estaria se discutindo domínio. Requereu, assim, a procedência da ação, com a reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Sem contrarrazões (Id 71292381).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Salvador, documento datado eletronicamente

DES CLAUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EN/0
4